Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702965-88.2021.8.07.0005 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria do Amparo Franco Gomes Embargados: Hospital Popular Bio Vidas Ltda – ME Alex Vaz da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria do Amparo Franco Gomes contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 44227960). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator